Tribunal: TJDFT
Processo: 0002206-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO HOSPITAL PELO RISCO DA ATIVIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
1. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8.070/1990 a responsabilidade civil dos profissionais liberais - médico, é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório, ao passo que a responsabilidade do hospital é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, demandando prova da falha na prestação do serviço executado pelos médicos a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima.
2. De acordo com os artigos 370 e 371 do CPC/15, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo sempre que entender necessário para uma apreciação perfeita da questão que lhe é posta.
3. O juiz é o destinatário da prova, por certo a ele cumpre verificar sobre a necessidade, ou não, de sua realização (CPC/15, art. 139, II), especialmente quando haja elementos de prova suficientes para o seu livre convencimento motivado e resolução da controvérsia.
4. Do cotejo do robusto conjunto probatório produzido, especialmente a prova técnica, constata-se que não é possível apontar conduta culposa do médico, seja no pré ou pós-parto, o que afasta o nexo causal direto com o dano. Rechaça-se então a responsabilização civil.
5. Apelação conhecida e não provida.